Tribunal: TJBA
Processo: 8009993-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009993-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: JANE REIS SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, MANOEL DOS SANTOS ARAUJO NETO, WILLIAM RIBEIRO SALVADOR DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONSUMIDOR IDOSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 297/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ADEQUADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA PELA ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DECORRENTE DE FRAUDE. PERIGO DE DANO CONFIGURADO NA MANUTENÇÃO DE DESCONTOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR DE APOSENTADA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE MANTIDA. TETO GLOBAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009993-08.2026.8.05.0000, oriundo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Agravada JANE REIS SILVA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.